Tribunal: TJDFT
Processo: 0011248-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011248-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA SOUZA NASCIMENTO DESPACHO Manifeste-se o exequente sobre as petições e os documentos de IDs 17340772 a 17340787 do ente Distrital. I. Brasília, 2 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador